Tribunal: TJSP
Processo: 1015002-50.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – AÇÃO QUANTI MINORIS – DECADÊNCIA. O pedido de "restituição do valor pago em excesso", dada a divergência entre a metragem prometida e a entregue para a vaga de garagem, representa hipótese de abatimento proporcional do preço, sujeitando-se ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 501 do Código Civil – Precedentes jurisprudenciais do Colendo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – AÇÃO QUANTI MINORIS – DECADÊNCIA. O pedido de "restituição do valor pago em excesso", dada a divergência entre a metragem prometida e a entregue para a vaga de garagem, representa hipótese de abatimento proporcional do preço, sujeitando-se ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 501 do Código Civil – Precedentes jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Recurso da ré provido para reconhecer a decadência.

RESPONSABILIDADE CIVIL - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – AÇÃO QUANTI MINORIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A parte que age de forma temerária, apresentado diversas ações para discussão de tópicos diversos do mesmo contrato, buscando aumentar chances de êxito e multiplicando, desnecessariamente, custas e despesas processuais, deve ser condenada nas penas por litigância de má-fé, de acordo com o artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil. Cabível, no entanto, a redução da multa a 8% (oito por cento) do valor da causa, atualizado, uma vez que a fixação realizada em dois salários mínimo mostrou-se excessiva, mantendo-se a indenização – Recurso da autora parcialmente provido para redução da multa.